Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e ECA. Apelação e remessa necessária. Matrícula em creche pública próxima à residência da criança. Dever do estado. Honorários sucumbenciais. Art. 85, § 8o, do CPC. Remessa Necessária e Apelo do réu desprovidos. Apelo da autora provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela autora contra a sentença que determinou a sua matrícula em creche próxima à sua residência ou ao local de trabalho do responsável, sob pena de ser custeada em instituição particular, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) analisar se a sentença recorrida desconsiderou aspectos essenciais da controvérsia; e (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205 e 208, IV, garante o direito à educação, incluindo a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) reforçam esse dever estatal.
4. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.06919/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, II, da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
5. Tratando-se de causa de valor muito baixo, adequada a aplicação do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária e apelo do réu não providos. Apelo da autora provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, e 208, IV; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/8/2011; TJDFT, 0705642-62.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/1/2025; TJDFT, 0700365-02.2023.8.07.0013, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024.